Tribunal: STF
Processo: ARE 1529522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO LIMINAR. AUTORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APOSENTADORIA INTEGRAL COM PARIDADE POR SE TRATAR DE PORTADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUADRO DE DEPRESSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N. 113/2005. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como dito na sentença, o ponto controverso na demanda reside no fato de saber se a patologia que resultou na invalidade da parte requerente encontra-se contida dentro das características explicitadas pelo texto constitucional para que seja possível a concessão de aposentadoria integral.



    Dispõe o art. 40, §1º, I da Magna Carta:



    “Art. 40. (…) §1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    Assim, o segurado, que se aposentar por invalidez, perceberá o valor do benefício proporcional ao tempo de contribuição, a não ser que a invalidade seja decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma na lei, casos estes em que o valor do benefício será integral.



    Por sua vez, a Lei Complementar estadual nº 113/2005, que disciplina o RPPS no Estado de Sergipe, abrangendo os servidores públicos da administração direta, autárquica, fundacional, entre outros, que se deve aplicar ao caso, prevê em seus artigos 20 e 23:



    “Art. 20. O segurado civil deve ser aposentado no caso de invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos devem corresponder à totalidade da remuneração ou subsídio” 



    “Art. 23. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, referidas no artigo 20 desta Lei Complementar, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira ou redução equivalente da visão posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, pênfigo, lupus eritematoso, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outras que a lei indicar, com base nas conclusões da medicina especializada.”



    Ocorre que a autora, embora portadora de depressão, como dito acima, não possui quadro de alienação mental comprovado, não se enquadrando, portanto, no art. 23 da Lei Complementar n. 113/2005.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 656860 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 524), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 06/10/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente